Tribunal: TJDFT
Processo: 0716375-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA REQUISITOS. NULIDADE DECISÃO. AUSÊNCIA SANEADOR. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Muito embora prevista em lei, a inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática. Para que isso aconteça faz-se necessário o preenchimento de ao menos um dos requisitos previstos na lei, quais sejam, a verossimilhança do direito alegado ou a demonstração da hipossuficiência da parte que pretende a inversão do ônus da prova.
1.1. No presente caso, não restaram demonstrados os requisitos legais que autorizam a redistribuição do ônus da prova, estando correta a decisão que indeferiu o pedido da parte.
2. “O despacho saneador é uma faculdade concedida ao magistrado, que tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência ou a produção de outras provas se constatar que o acervo documental é suficiente para formar a sua convicção.” (Acórdão 1807009, 07426380320218070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2.1. No caso dos autos, a decisão agravada esclareceu o ponto controvertido da demanda, facultando ao autor a manifestação acerca do interesse na realização de perícia, não causando qualquer prejuízo à parte a ausência do despacho saneador, não havendo que se falar em nulidade da decisão.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.